Tribunal: TJPA
Processo: 0044589-66.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044589-66.2012.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS S A, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT SA

APELADO: ANTONIA ROSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044589-66.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A e MARILIA DIAS ANDRADE - OAB PA14351-A.

AGRAVADO: ANTONIA ROSA SILVA.

ADVOGADO: FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR - OAB PA12722-A e FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade ativa da agravada, genitora da vítima falecida, para receber integralmente o valor da indenização do seguro DPVAT, diante da inexistência de descendentes. A agravada apresentou documentos posteriores que demonstram sua condição de viúva do de cujus, reforçando a legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a genitora da vítima, viúva durante o trâmite processual, detém legitimidade ativa para pleitear, de forma exclusiva, o valor da indenização decorrente do seguro DPVAT, em razão da ausência de filhos da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada corretamente reconheceu a legitimidade ativa da genitora da vítima com base na certidão de óbito, a qual atesta a inexistência de descendentes.

4. A posterior juntada de procuração pública, com qualificação da agravada como viúva, reforça a condição de única beneficiária da indenização, conforme previsto em lei.

5. Inexistência de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A genitora da vítima falecida sem deixar descendentes possui legitimidade ativa para pleitear, de forma exclusiva, o valor da indenização do seguro DPVAT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044589-66.2012.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ITAU SEGUROS S A.

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A e MARILIA DIAS ANDRADE - OAB PA14351-A.

AGRAVADO:
ANTONIA ROSA SILVA.

ADVOGADO:
FRANCISCO OTAVIO DOS SANTOS PALHETA JUNIOR - OAB PA12722-A e FABRICIO BACELAR MARINHO - OAB PA7617-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ITAU SEGUROS S A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento à apelação interposta.

Em suas razões o recorrente defende a ilegitimidade ativa da parte agravada para pleitear o recebimento integral do valor da indenização, diante do direito do genitor do de cujus, enquanto herdeiro, em receber metade do valor.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu da apelação e lhe negou provimento, mantendo sentença que reconheceu a legitimidade ativa da agravada, genitora da vítima falecida, para receber integralmente o valor da indenização do seguro DPVAT, diante da inexistência de descendentes. A agravada apresentou documentos posteriores que demonstram sua condição de viúva do de cujus, reforçando a legitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a genitora da vítima, viúva durante o trâmite processual, detém legitimidade ativa para pleitear, de forma exclusiva, o valor da indenização decorrente do seguro DPVAT, em razão da ausência de filhos da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada corretamente reconheceu a legitimidade ativa da genitora da vítima com base na certidão de óbito, a qual atesta a inexistência de descendentes.

4. A posterior juntada de procuração pública, com qualificação da agravada como viúva, reforça a condição de única beneficiária da indenização, conforme previsto em lei.

5. Inexistência de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A genitora da vítima falecida sem deixar descendentes possui legitimidade ativa para pleitear, de forma exclusiva, o valor da indenização do seguro DPVAT.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte agravada para pleitear o recebimento do valor da indenização do seguro DPVAT, posto que ascendente da vítima, que não deixou filhos, conforme certidão de óbito.

Ademais, acrescento aqui que, apesar de na exordial a agravada ter se qualificado como casada, quando da juntada da procuração pública de fls.142 dos autos eletrônicos, outorgada em 2016, cerca de 04 anos após o ajuizamento da ação, sua qualificação já é como viúva, o que reforça seu direito ao recebimento do valor integral da indenização.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 05/06/2025